Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717449-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0719100-43.2019.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante e declarou excesso de execução no valor de R$ 155,28 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) (id 152338392 e 156133961 dos autos originários). A agravante noticia que o cumprimento de sentença originário foi iniciado pelo agravado e tem por objeto a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em cumprimento de sentença por ela iniciado. Alega que a decisão agravada tratou apenas da tempestividade do depósito realizado e afastou a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta excesso de execução também em razão do equivocado marco inicial utilizado pelo agravado para a incidência de correção monetária. Argumenta que o agravado indicou o dia 28.11.2019, correspondente à distribuição do processo em sua fase inicial, como termo inicial para a correção monetária. Explica que a correção monetária incide a partir da propositura da ação originária nos casos em que os honorários advocatícios são arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Cita a Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que o caso dos autos se distingue dessa situação porquanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ocorreu na fase de cumprimento de sentença por ele iniciado. Afirma que o marco inicial para a correção monetária deve observar a data de distribuição do cumprimento de sentença, qual seja, 23.2.2022, e não a data de distribuição do processo principal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada e o reconhecimento do excesso na execução. O preparo foi recolhido (id 46473298 e 46473299). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o alegado excesso de execução em razão do marco inicial indicado para a incidência de correção monetária sobre o valor de honorários advocatícios fixados em sentença. A análise dos autos originários revela que Jorge Costa do Nascimento, beneficiário do plano de saúde operado pela agravante, propôs ação revisional de contrato contra ela. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e condenou Jorge Costa do Nascimento ao pagamento das custas, despesas processais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 100539226 dos autos originários). A agravante deu início ao cumprimento de sentença contra Jorge Costa do Nascimento. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da suspensão de exigibilidade da obrigação ante a gratuidade judiciária concedida a Jorge Costa do Nascimento. A agravante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (id 125997255). A apelação interposta por Jorge Costa do Nascimento foi provida para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em dez por cento (10%) do valor perseguido no cumprimento de sentença nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 141586232 dos autos originários). O Advogado de Jorge Costa do Nascimento, ora agravado, deu início o cumprimento de sentença originário. Indicou como valor devido R$ 2.729,48 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondentes ao principal acrescido dos honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Utilizou o dia 28.11.2019, relativo à propositura da ação revisional de contrato, como o termo inicial para a correção monetária (id 148468618 dos autos originários). A decisão agravada reconheceu excesso de execução quanto à incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e nada dispôs quanto ao excesso de execução em razão do marco inicial da correção monetária (id 152338392 e 156133961 dos autos originários). Assiste razão à agravante quanto ao termo inicial da correção monetária. O dispositivo do acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais objetos do cumprimento de sentença originário o fez em dez por cento (10%) do valor perseguido no cumprimento de sentença nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 141586232 dos autos originários). O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios serão fixados entre dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos alguns critérios. A Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça determina que Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. O voto condutor do acórdão proferido na apelação interposta por Jorge Costa do Nascimento consignou que o valor fixado em sentença não obedece aos critérios acima elencados, por não corresponder à importância da causa (R$ 19.923,79) (...) (id 141586232 dos autos originários). O acórdão afirmou expressamente que o valor da causa a ser considerado é o de R$ 19.923,79 (dezenove mil novecentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), indicado pela agravante no cumprimento de sentença por ela iniciado. A verba advocatícia ora executada foi fixada sobre o valor de R$ 19.923,79 (dezenove mil novecentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), de modo que não há outro entendimento senão a incidência da correção monetária a partir do início do cumprimento de sentença iniciado pela agravante, isto é, em 23.3.2022, e não da data da propositura da ação revisional de contrato. O objetivo da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrita é a preservação do poder aquisitivo da moeda em razão de eventual demora na tramitação da demanda judicial. A agravante já havia calculado a correção monetária quando iniciou o primeiro cumprimento de sentença e indicou seu crédito, de modo que este valor já estava atualizado desde a propositura da ação revisional de contrato. O segundo cumprimento de sentença, iniciado pelo agravado, tem como crédito dez (10%) do valor perseguido no cumprimento de sentença nos termos do dispositivo do acórdão (id 141586232 dos autos originários). A data em que indicado o mencionado valor, portanto, corresponde ao termo inicial da correção monetária. O requisito do perigo de dano está evidenciado porquanto a decisão agravada determinou a liberação do valor do depósito realizado pela agravante em favor do agravado independentemente de sua preclusão. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que os argumentos da agravante ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator